Tribunal: TJMT
Processo: 1012885-30.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012885-30.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), JACQUELINE LUIZA DA SILVA - CPF: 044.355.341-69 (EMBARGADO), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1012885-30.2017.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação de Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Embargada: Jacqueline Luiza da Silva

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1012885-30.2017.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação de Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Embargada: Jacqueline Luiza da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S.A. da Cunha
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega o vício de omissão no tocante ao argumento de que a contratação de disciplinas e salas especiais não se confundem com a mensalidade parametrizada com o semestre regular. Aponta a ocorrência de erro material ao afirmar que todos os débitos discutidos na ação se encontram identificados por “Serviços Educacionais FIES”.

Discorre que a
penas os débitos de R$ 758,52 e R$ 16,32 são identificados dessa forma, asseverando que o débito de R$ 1.642,23 sequer se encontra lançado no extrato financeiro da aluna embargada, esclarecendo que os únicos débitos pendentes são de Sala Especial, prova Segunda Chamada e Ajuste de Mensalidade. Requer o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A embargada apresentou manifestação (id. 120789951), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega a ocorrência de omissão na análise da tese referente a contratação de disciplinas e salas especiais não se confundem com a mensalidade parametrizada com o semestre regular e, aponta erro material no valor do débito discutido pela embargada.

No acórdão embargado, ficou devidamente esclarecido quanto os débitos a serem declarados inexistentes:

“
Firmado nessas premissas, apesar da apelante sustentar que as cobranças se referem a pendências financeiras diversas, se extrai facialmente do extrato financeiro apresentado por ambas as partes, que os débitos discutidos pela apelada estão sob a rubrica “
Serviços Educacionais Fies
”, não logrando a apelante desconstituir as afirmações autorais.

Neste sentido, bem pontou a d. magistrada:

“
Do exposto, resta claro que os valores cobrados pela requerida e que ultrapassam os valores declarados pela Instituição de Ensino no SisFIES são indevidos, cumpre ainda salientar, que o requerido não se desincumbiu a contento do ônus que lhe competia de fazer prova capaz de confrontar a versão verossímil apresentada pela requerente
”. (id. 106593512).

Desta feita, tenho que não merece qualquer retoque a sentença neste ponto
”. (id. 117390454).

Destarte, resta claro no v. acórdão a análise da referida tese recursal, restando indicado o débito a ser declarado inexistente.

De igual sorte, não merece prosperar a ocorrência de erro material no acórdão embargado pois conforme se viu, a embargada não logrou desconstituir as alegações autorais, tampouco esclareceu a contento a somatória indicada pela embargada no valor de R$ 1.642,23.

A vista disso, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de apelação, que em síntese, pugnava pela reforma da sentença.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022